Tribunal: TJSP
Processo: 2090246-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pedido inicial julgado parcialmente procedente por sentença que determinou à empresa de telefonia o restabelecimento da linha telefônica prefixo 18 3273 4965, confirmando a tutela de urgência inicialmente concedida para determinar a religação da linha telefônica, no prazo de quarenta e oito

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pedido inicial julgado parcialmente procedente por sentença que determinou à empresa de telefonia o restabelecimento da linha telefônica prefixo 18 3273 4965, confirmando a tutela de urgência inicialmente concedida para determinar a religação da linha telefônica, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00. Postulação do autor de recebimento da multa no importe de R$ 135.483,63. Pleito de sua exclusão ou redução. Consideração de que, nos termos do REsp 1333988/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/04/2014), julgado sob o regime de recurso repetitivo, as astreintes podem ser modificadas a qualquer tempo no processo, inclusive na fase de execução, por não fazerem coisa julgada material, sendo facultado ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Redução do valor da multa cominatória ao montante de R$ 10.000,00, que melhor se amolda às particularidades do caso. Inteligência do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Decisão em parte reformada. Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.